Tribunal: TJSP
Processo: 2077568-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Transferência para estabelecimento prisional adequado. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de vaga em estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do sentenciado em arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula vinculante 56 e RE 641.320 do STF. – RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077568-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IZIDORIO
PAULO SILVA e Paciente RISCLIF TADEU RAMOS, é impetrado MMJD DA 16a
VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e concederam parcialmente a ordem para determinar a imediata
remoção do paciente a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na Súmula
Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. STF.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39479
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2077568-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Izidorio Paulo Silva
Paciente: RISCLIF TADEU RAMOS
Impetrado: MMJD da 16a Vara Criminal da Capital
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
Transferência para estabelecimento
prisional adequado. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de
vaga em estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do
sentenciado em arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula
vinculante 56 e RE 641.320 do STF. RATIFICADA A MEDIDA
LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
RISCLIF TADEU RAMOS, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em razão de excesso
de execução, uma vez que o paciente foi condenado ao regime semiaberto e
encontra-se cumprindo pena no fechado (fls. 01/04).
O pedido liminar foi parcialmente deferido e, ante a instrução
do feito e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as
informações judiciais (fls. 15/17).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
A defesa postula o reconhecimento de excesso de execução
para imediata remoção do paciente ao regime semiaberto e, posteriormente, a
concessão de regime aberto.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
É cediço que a transferência de presos para outro
estabelecimento prisional, a priori, é matéria afeta ao âmbito do Poder
Executivo e depende de providências na esfera administrativa, de modo a ser
previsível que o condenado ao regime semiaberto aguarde por prazo razoável
sua remoção à unidade prisional (colônia agrícola ou industrial) apropriada.
Por outro lado, o C. STF já se manifestou sobre a matéria,
determinando que em casos como o presente, o juízo das execuções e o poder
executivo, por meio da SAP, devem, em conjunto, adotar as medidas
previstas na súmula vinculante 56 e no Recurso Extraordinário 641.320,
como por exemplo a imediata abertura de vagas ou a antecipação de remoção
ao regime aberto para os que já estão no regime intermediário, etc.
Nesse sentido, no meu entendimento, o paciente não pode
arcar com o ônus da falta de vaga em estabelecimento adequado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto há patente
divergência entre o regime no qual foi condenado (semiaberto) e o regime no
qual o paciente começou cumprir sua pena (fechado), demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
intolerável ilegalidade (fls. 06/11).
Assim, verificado o constrangimento alegado, entendo ser
necessária a transferência do paciente ao regime semiaberto.
Posto isto, pelo meu voto, ratifico a medida liminar deferida e
concedo parcialmente a ordem para determinar a imediata remoção do
paciente a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na
Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. STF.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora